Tribunal: TJSP
Processo: 2339170-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUSPENSÃO DO FEITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação à determinação de suspensão da tramitação da ação, em virtude de decisão proferida no REsp no 2.092.190/SP, pelo C. STJ.
2. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. Matéria não inserida no rol do art. 1.015 do CPC/2015. Verificada a urgência decorrente da inutilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUSPENSÃO DO FEITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação à determinação de suspensão da tramitação da ação, em virtude de decisão proferida no REsp no 2.092.190/SP, pelo C. STJ.
2. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. Matéria não inserida no rol do art. 1.015 do CPC/2015. Verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Aplicação da tese da taxatividade mitigada definida pelo C. STJ no Tema 988.
3. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Afastamento. Inexistência de fundamento legal para o sobrestamento da demanda, que não versa sobre dívida prescrita, mas sobre cobrança de débito inexistente.
4. RECURSO PROVIDO.